Tribunal: TJPA
Processo: 0842260-72.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842260-72.2017.8.14.0301

APELANTE: LUIS OTAVIO ROMEIRO DE ARAUJO COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DO VENCIMENTO – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE REFERIDO LIMITE. LIMITAÇÃO QUE NÃO SE APLICA A EMPRÉSTIMOS PESSOAIS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por LUIS OTAVIO ROMEIRO DE ARAUJO contra sentença que julgou improcedente ação de readaptação contratual cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência, relativa a contratos de empréstimo na firmados com instituição financeira Banco do Estado do Pará (BANPARA).

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a demanda, declarando que os valores cobrados pelo réu, ora apelado, estão de acordo com o contrato e a legislação vigente, não havendo que direito de readaptação das cláusulas ou mesmo dever de reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a incidência da norma deve ser feita com parcimônia, uma vez que o autor/apelante contraiu os empréstimos no exercício da sua capacidade contratual plena, bem como teve prévio conhecimento dos termos e descontos a serem efetuados.

4. Percebe-se nos autos que a autora firmou contrato de crédito consignado e contrato de crédito rotativo denominados BANPARACARD e CREDCOMPUTADOR junto a instituição financeira apelante. Verifica-se ainda, que a adesão ao contrato de conta corrente na qual a autora percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. Como se sabe, empréstimos bancários na modalidade de crédito pessoal possuem natureza jurídica diversa dos empréstimos consignados, portanto, não se submetem à limitação legal de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003.

5. Conforme bem apontado no voto do Ministro Luís Salomão no REsp 1.586.910, "Não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal do empréstimo consignado a desconto de empréstimos em folha de pagamento, de maneira arbitrária, em empréstimos livremente pactuados."

6. Compulsando os autos, não vislumbro, nos contracheques juntados, que os descontos referentes aos consignados ultrapassam o percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos do apelante. Logo, conclui-se pela impossibilidade de limitação dos demais empréstimos contratados pelo autor na modalidade de crédito pessoal, em razão da ausência de disposição legal nesse sentido, posto que não se submetem à limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento.

7.
A jurisprudência do STJ admite a revisão de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando evidenciado desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva, o que não se comprovou no caso concreto.

8. Inexistente ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão
Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 23 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0800800-07.2022.8.14.0083 – PJE) interposta por LUIS OTAVIO ROMEIRO DE ARAUJO COSTA contra
o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...)
Com relação ao pedido de indenização por dano moral, também julgo improcedente o pedido, no ponto.

Da presente análise dos autos depreende-se que o requerente, das alegações apresentadas, nada prova. Em razão disso, entendo por PREJUDICADA a análise do pedido, uma vez que não restou configurada prática de ato ilícito praticado pela ré, capaz de caracterizar dano de ordem moral por si suportado, não havendo que se falar em dever de reparação.

Dito isso,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na
AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL c/c DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
LUIZ OTÁVIO ROMEIRO DE ARAUJO COSTA
em face

de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A - BANPARÁ.

Diante do resultado da demanda, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários ao advogado do autor em 20% (vinte por cento) do valor da causa, de cujo pagamento fica isento em razão da gratuidade deferida.

Caso interposto recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos o Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

(...).

Em suas razões (Id. 28800452), a Apelante reitera os fundamentos da inicial, argumentando, inicialmente, que a sentença afastou indevidamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no que tange à inversão do ônus da prova, não obstante o evidente vínculo de consumo entre as partes.

Acrescenta que os descontos em folha de pagamento, por se tratar de verba de natureza alimentar do salário, devem obedecer ao patamar máximo de 30% dos proventos recebidos pelo consumidor (abatidos os descontos obrigatórios), bem como que tal limitação não abarca apenas aos empréstimos de natureza consignada, aplicando-se analogicamente essa limitação também sobre as parcelas do empréstimo contraído na modalidade do CDC.

Ressalta que além da ilegalidade e abuso na estipulação dos juros, a situação foi sensivelmente agravada em razão da execrável capitalização desses mesmos juros, ou seja, a prática ilegal do anatocismo, causa da elevação do saldo devedor em progressão geométrica.

Defende que, tendo em vista a situação já mencionada, resta evidente que o Apelante sofreu e vem sofrendo diversos constrangimentos e transtornos em razão do procedimento do banco apelado, passíveis de serem ressarcidos por meio de indenização, evidenciando a profunda angústia do postulante.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos de revisão contratual e danos morais.

O Banpará, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 28800455)

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a demanda, declarando que os valores cobrados pelo réu, ora apelado, estão de acordo com o contrato e a legislação vigente, não havendo que direito de readaptação das cláusulas ou mesmo dever de reparação.

Inicialmente, destaca-se que o recorrente, servidor público estadual, sustenta, em síntese, que aderiu a 04 (quatro) contratos de empréstimo, em modalidades variadas, cujas parcelas totalizariam R$ 5.844,30 (cinco mil oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), correspondendo a percentual superior ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 5º do Decreto nº 8.690/2016, com o comprometimento de sua, bem como de sua família.

Isto posto, importante esclarecer que a relação jurídica existente entre a instituição financeira e o contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90, art. 2º, § 2º), que conceitua:

“Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

(...)

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Com base no dispositivo legal, sobreveio o Enunciado nº 297 da Súmula do STJ, o qual preceitua que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

O resultado da incidência da norma tutelar do consumidor é o exame com a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados (
pacta sunt servanda),
que autoriza a desconsideração de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, por essa razão consideradas abusivas (CDC art. 6º, inc. V, e art. 51, inc. IV).

No entanto, mesmo que o caso em tela se submeta à regência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), sua aplicação deve ser feita com parcimônia, uma vez que o autor/apelante contraiu os empréstimos no exercício da sua capacidade contratual plena, bem como teve prévio conhecimento dos termos e descontos a serem efetuados.

Com efeito, consoante documentos juntados nos autos pelas partes, verifica-se que a autora contraiu crédito pessoal denominado CREDICOMPUTADOR e um contrato de confissão de dívida decorrente de renegociação de operações financeiras nas modalidades CARTÃO DE CRÉDITO, BANPARACARD e CONSIGNADO, por meio dos quais foram concedidos valores à parte autora, para pagamento em de forma parcelada.

Sobre o tema, a Lei nº 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, evidencia, por meio de sua ementa e seu artigo introdutório, que o referido regramento somente é aplicável para os empréstimos consignados.

Vejamos:

"LEI N.° 10.820/2003

Art. 1º Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável,
o desconto em folha de pagamento
dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

§ 2º No momento da contratação da operação, a autorização para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os seguintes limites:

I - a soma dos descontos referidos no art. 1o desta Lei não poderá exceder a trinta por cento da remuneração disponível, conforme definida em regulamento; e

II - tornar disponíveis aos empregados, bem como às respectivas entidades sindicais, as informações referentes aos custos referidos no § 2o deste artigo; e

III - efetuar os descontos autorizados pelo empregado em folha de pagamento e repassar o valor à instituição consignatária na forma e no prazo previstos em regulamento.

Art. 6
o
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1
o
desta Lei
, bem como autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.
(...)

§ 5
o
Os descontos e as retenções mencionados no caput

deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) do valor dos benefícios."

Sendo assim, entendo que os empréstimos consignados em folha de pagamento possuem natureza jurídica diversa dos demais empréstimos bancários decorrentes de crédito pessoal e, por isso, não se submetem às mesmas regras e limitações legais.

Nessa esteira de entendimento é o voto do Exmo. Ministro Luís Salomão no REsp 1.586.910, que assim dispôs: "
Não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal do empréstimo consignado a desconto de empréstimos em folha de pagamento, de maneira arbitrária, em empréstimos livremente pactuados
."

Ainda de acordo com o Ministro: "é salutar" que o empréstimo consignado seja limitado, porque ele é descontado direto na folha de pagamento e cada categoria profissional tem uma regra para o desconto e com base nisso os bancos calculam as taxas. Já em relação aos empréstimos bancários em geral, o banco analisa o histórico do correntista para conceder o valor.
"É impossível para o banco avaliar o risco quando ele não sabe quais são as fontes de empréstimo que o cidadão pode ter",
disse.

Tal julgamento restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação – conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros – têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. próprios devedores –, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(STJ - REsp 1586910/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017).

No presente caso, não vislumbro nos contracheques juntados, que os descontos referentes aos consignados ultrapassam o percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos da apelante. Logo, conclui-se pela impossibilidade de limitação dos demais empréstimos contratados pela autora na modalidade de crédito pessoal, em razão da ausência de disposição legal nesse sentido, posto que não se submetem à limitação de percentual aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos da Lei 10.820/2003 e art. 45 da Lei n.º 8.112/90.

Ora, o que pretende a autora/apelante é que todos os empréstimos que fez, de qualquer natureza, cujos débitos foram autorizados em sua conta corrente, estejam sujeitos ao limite de desconto de 30% de sua remuneração bruta o que vai de encontro com o disposto na lei e entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já vem sendo adotado por esta Corte.

Pensar de maneira diversa, seria um atentado ao princípio do
pacta sunt servanda
, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo que as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas da parte autora, porquanto todas as deduções realizadas foram devidamente autorizadas pela consumidora, que é a única responsável pelo seu descontrole econômico, resultante, pois, em sua crítica situação financeira.

Este mesmo entendimento já fora adotado em casos similares por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme consta:

APELAÇO CÍVEL - AÇO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSO DE DESCONTOS - CRÉDITO ROTATIVO - NO DEMONSTRAÇO DO DEFEITO NA PRESTAÇO DO SERVIÇO/ABUSIVIDADE/FRAUDE - CONTRATAÇO FEITA PESSOALMENTE OU ATRAVÉS DE CARTO DA CONTA CORRENTE - MANUTENÇO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISO UNÂNIME.

Apelação em Ação Anulatória de Débito com pedido de Suspensão de Descontos: Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade de descontos realizados na conta do autor, bem como ao pagamento de Danos Materiais e Morais, além dos ônus da sucumbência. A entidade bancária é responsável pelos riscos atinentes à atividade que desempenha, de modo que, ao comercializar os seus serviços deve responder pelos riscos inerentes à atividade desenvolvida ou pela má desempenhada por si ou por seus funcionários e/ou prepostos, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Insurge-se o autor contra descontos efetivados na conta corrente n.° 2036240 da Agência 27 do Banco requerido, sob a afirmaço de que seriam indevidos, pugnando pela repetiço de indébito, danos morais e inverso dos ônus da sucumbência.

No que tange ao empréstimo n.° 24817936, insta consignar, consoante o documento de fls. 14, juntado pelo autor em sua inicial, que decorre da repactuaço das operaçes n.° 2179923, 2192090, 2208537, 2229950, 2249866, 2460940 e 2471672, que resultaram no contrato BANPARÁCARD a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 396,96 (trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) cada, à vista da liberaço, em 22/07/2014, de R$ 8.659,41 (oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos), conforme o documento de fls. 162, apresentado na contestação do Banco requerido, no havendo, outrossim, a demonstraço de fraude ou de procedimento irregular.

Quanto ao Contrato n.° 2482523, insta consignar que decorre da liberaço de R$ 13.247,84 (treze mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), em 02/07/2014, a serem pagos também em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 831,72 (oitocentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos), conforme o documento de fls. 162.

No que concerne ao lançamento de 27/08/2012, a partir do cotejo dos documentos de fls. 103-165, o log das operaçes realizadas (fls. 166-189) e a resposta administrativa do Banco (fls. 191-207), no haver indícios de irregularidades nas transações bancárias efetivadas pelo autor, as quais, ora eram feitas de forma presencial ou por cartão da conta, nas modalidades BANRÁCARD, CREDCOMPUTADOR, saque, Poupança Programada, etc., no havendo demonstraço acerca da ocorrência de fraude ou de procedimento irregular por parte da instituiço bancária.

As operações bancárias objurgadas, em sua maioria, se afiguram em crédito rotativo, as quais, por sua vez, no se submetem aos ditames da Lei n.° 10.820/2003 e do Decreto n.° 8690/2016. E, assim, no incide a limitaço legal de desconto em 30% (trinta por cento).

No demonstrada a ilegalidade/fraude dos descontos, a sentença de improcedência deve ser mantida, restando, outrossim, prejudicadas as demais questes recursais. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA - 2017.02420859-18, 176.610, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-06, Publicado em 2017-06-19).

AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – AP - 0040077-74.2011.8.14.0301 – Relator: Des. Ricardo Ferreira Nunes – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado: 05/09/2017 – Publicado: 14/09/2017)

Outrossim, entendo que os negócios jurídicos em questão foram todos adquiridos de forma voluntária pelo Apelante, sem ter sido evidenciado qualquer vício de consentimento. Desse modo, a privação enfrentada pelo mesmo, de parcela considerável de seus proventos, foi desencadeada pela própria autora que, ciente das condições prévias, realizou contratações de empréstimo pessoal.

Nessa esteira, não houve qualquer ato ilícito cometido pelo Banco requerido, que conforme demonstram os documentos juntados respeitou a margem consignável da autora, sendo opção desta a realização de outros empréstimos pessoais oferecidos pela instituição financeira, de fora que o banco ao efetuar os descontos na conta corrente do autor, agiu no regular exercício do seu direito.

Desse modo, em que pese os descontos realizados comprometerem grande parte dos rendimentos do recorrente, não há como imputar qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isto porque, impende esclarecer que, a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente.

Neste sentido:

Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação revisional de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento e de mútuo comum lançados em conta corrente deferiu a tutela de urgência, em parte, para determinar a redução dos descontos de todos os empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do autor – Limite de desconto mensal equivalente a 30% dos vencimentos somente quanto aos empréstimos consignados – Obediência à Lei 10.820/03, art. 1.º, § 1.º e § 2.º e art. 6.º, § 5.º, regulamentada pelo Decreto 4.840/03, art. 3.º, I – Descabimento desta limitação quanto aos mútuos comuns que preveem a possibilidade de desconto das quantias devidas na conta corrente do contratante – Cancelamento recente da Súmula n. 603 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, em parte.

(TJ-SP - AI: 21478968620188260000 SP 2147896-86.2018.8.26.0000, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 04/10/2018, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em redução dos descontos vez que não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP. 3. No presente caso, nesse momento processual, entendo legítima a atuação da instituição bancária em proceder aos descontos na conta corrente da agravante, visto que são decorrentes de amortização repactuada do empréstimo na modalidade BANPARACARD, além do empréstimo consignado, conforme se pode observa da análise dos documentos juntados aos autos. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 5. Agravo conhecido e desprovido.

(TJPA - 3154018, 3154018, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, Publicado em 2020-06-03)

É de se lembrar que, para que se configure a abusividade passível de intervenção judicial, deve haver prova inequívoca de desequilíbrio contratual, nos termos do art. 51, IV e §1º do CDC.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Assim, o simples descontentamento da parte contratante com os encargos assumidos não autoriza a revisão judicial do contrato, sobretudo diante da ausência de comprovação da onerosidade excessiva.

Portanto, não há dano moral a ser indenizado.

Por sua vez, a revisão judicial de cláusulas de juros em contratos bancários é medida excepcional, conforme jurisprudência reiterada do STJ.

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS CONTRATADA.
ABUSIVIDADE
. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de
juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de
juros
, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de
juros
contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de
juros
contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Agravo interno provido. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade
, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Além disso, não prospera o argumento do apelante quanto a impossibilidade da estipulação acerca da capitalização de juros na forma em questão, isso porque há nos contratos analisados a previsão das taxas mensais e anuais, estas últimas em percentual superior ao duodécuplo da mensal, sendo tal medida suficiente para considerar válida a capitalização de juros nos contratos ora analisados.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento por meio das Súmulas 539 e 491 que dispõem:

“
Súmula 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.

Súmula 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Com efeito, considerando que no caso em análise há previsão da taxa de juros capitalizada, não há que se falar em ilegalidade contratual na forma suscitada pelo apelante.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RESP Nº 1.061.530/RS. BANPARACARD- CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. CONSIGNADOS- CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a ação, por não verificar qualquer abusividade nas taxas de juros cobradas. O voto se restringe à análise da abusividade dos juros remuneratórios e não do custo efetivo do empréstimo.

II - No caso em análise, o apelante aponta que contratou dois empréstimos, na modalidade de CONSIGNADO e um empréstimo na modalidade de BANPARACARD, e que os percentuais dos juros aplicados a estes contratos, ultrapassam a taxa média de juros mensais emitida pelo Banco Central do Brasil, sendo abusivos.

III- Os empréstimos contratados pelo recorrente se enquadram na modalidade “crédito pessoal não consignado”, pois o valor liberado não possui vinculação específica e as parcelas não são descontadas em folha de pagamento ou em faturas de cartão de crédito.

IV - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação da abusividade dos juros deve ser feita pela comparação entre a taxa pactuada e a taxa média praticada pelo mercado, na mesma espécie contratual.

V- No caso, as taxas pactuadas estão de acordo com a taxa média praticada pelo mercado, na época da contratação dos empréstimos.

VI- Uma vez que não há abusividade na taxa de juros cobrada nos contratos, inexiste qualquer ilícito que enseje a necessidade de revisar os contratos para equiparar as referidas taxas à média de mercado, conforme requerido pelo Apelante. Tampouco se pode falar em cobrança indevida que justifique devolução de valores a título de repetição de indébito.

VII- Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848008-17.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS BANPARACARD. ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. AUSÊNCIA. CRITÉRIO DE AFERIÇÃO MÉDIA DAS TAXAS DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADOS. RESP. 1.061.530/RS. JUROS NÃO ULTRAPASSAM 50% ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – O Apelante realizou diversas contratações de empréstimos na modalidade BANPARACARD, com taxa de juros estipulada em 3,80% (três vírgula oitenta por cento) cada. Alega que tal taxa de juros é abusiva. Por essa razão, a declaração de inexistência de débito dos descontos que ultrapassam os percentuais relativos ao patamar da taxa da média de juros do mercado, dos empréstimos pessoais da modalidade BANPARACARD que ainda estão ativos, com concessão de tutela de urgência para redução imediata após a apresentação dos contratos pelo requerido, bem como a repetição de indébito em dobro destes empréstimos, além de indenização por danos morais.

2 – Não há discussão acerca da validade dos contratos ou sobre o consentimento das partes pactuantes, restando toda controvérsia recursal acerca da verificação da abusividade ou não da taxa de juros aplicada pelo contrato BANPARACARD.

3 – In Casu, todos os empréstimos em discussão são do BANPARACARD, ou seja, da modalidade não consignado. Não há razão, portanto, para que se aplique a tabela de taxa média geral quando o BACEN disponibiliza tabela que traz indicador específico para as modalidades dos empréstimos referidos.

4 – O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento prevalente, conforme evidenciado no REsp nº 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, de que devem ser consideradas como abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a média praticada pelo mercado.

5 - Do que se pode observar dos elementos trazidos aos autos, comparando a taxa do BANPARACARD à taxa média de crédito pessoal não consignado do BACEN no período da contratação para cada um dos contratos celebrados, verifica-se que em nenhum contrato a taxa de juros excede 50% da taxa média. Desse modo, não se vislumbra nenhuma abusividade na taxa de juros remuneratórios cobrada nos contratos em questão.

6 - Uma vez que não há abusividade na taxa de juros cobrada nos contratos, inexiste qualquer ilícito que enseje a necessidade de revisar os contratos para equiparar as referidas taxas à média de mercado, conforme requerido pelo Apelante. Tampouco se pode falar em cobrança indevida que justifique devolução de valores a título de repetição de indébito.

7 - Apelação Cível conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859865-26.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 )

Além do mais, a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil de 12% não deve servir como limite máximo de taxa de juros, mas apenas como parâmetro.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento por meio da Súmula 382 que dispõem:

“Súmula 382:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Para mais, a capitalização mensal dos juros encontra respaldo na Medida Provisória nº 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.377/RS, em sede de repercussão geral.

Verifica-se, ainda, que os contratos em questão expressamente indicam as taxas de juros mensal e anual, em consonância com o entendimento pacificado no âmbito do STJ.

Logo, ressalte-se a legitimidade da conduta adotada pela instituição bancária ao proceder com os descontos na conta corrente do apelante, tendo em vista que os contratos vinculados ao produto financeiro foram celebrados de forma livre, consciente e com plena autonomia da vontade.

Evidencia-se que o autor da demanda possuía pleno conhecimento de sua realidade financeira, bem como do grau de comprometimento de sua renda mensal, optando, de maneira voluntária, por firmar os referidos instrumentos contratuais e autorizar os correspondentes descontos mensais.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo-se na íntegra a sentença de primeiro grau, por seus próprios elementos, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026